Tribunal: TJMT
Processo: 0010143-36.2019.8.11.0055
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010143-36.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EVERALDO MAGGIONI - CPF: 851.676.901-10 (APELADO), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que fixou data de início de aposentadoria por invalidez em momento anterior à cessação do auxílio-doença precedente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial adequado para aposentadoria por invalidez convertida a partir de auxílio-doença cessado.

III. Razões de decidir

3. O artigo 43 da Lei n. 8.213/91 estabelece que a aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença.

4. A jurisprudência orienta que o termo inicial deve corresponder ao dia seguinte à cessação indevida do benefício anterior, preservando continuidade da proteção previdenciária.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação provido parcialmente para retificar data de início do benefício.

Tese de julgamento:
"O termo inicial da aposentadoria por invalidez convertida a partir de auxílio-doença deve ser fixado no dia imediato à cessação do benefício anterior, nos termos do artigo 43 da Lei n. 8.213/91, independentemente da data do primeiro requerimento administrativo".

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/91,
arts
. 42 e 43.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n. 1018058-76.2022.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.3.2024; TJMT, AC n. 10297503820238110003, Rel. Agamenon Alcantara Moreno Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.1.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou parcialmente procedente ação previdenciária de conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, condenando a autarquia ao pagamento do referido benefício com data de início retroativa ao primeiro requerimento administrativo.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença é ultra petita, porquanto concedeu benefício com data anterior àquela requerida na petição inicial. Alega que o autor postulou apenas a conversão do benefício cessado em 3.10.2019, devendo a data de início do benefício ser fixada em 4.10.2019.

Nas contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença, argumentando que houve requerimento administrativo em 3.4.2018 para conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, conforme documentação acostada aos autos. Requer ainda a aplicação de multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, por não identificar interesse público
, deixou de intervir no feito
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A questão central reside na determinação do termo inicial para implantação da aposentadoria por invalidez quando há prévia cessação de auxílio-doença.

Inicialmente, cumpre examinar a alegação de que a sentença incorreu em vício de
ultra petita
ao fixar data de início do benefício anterior àquela postulada na inicial.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o autor efetivamente postulou na inicial a conversão do auxílio-doença cessado em aposentadoria por invalidez. Conforme se extrai da documentação acostada, o benefício anterior foi cessado em 3.10.2019, e a presente ação foi ajuizada posteriormente.

A alegação de
ultra petita
não merece acolhimento. Com efeito, o pedido principal formulado pelo autor consistiu na conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, matéria de direito previdenciário que possui regramento específico quanto ao termo inicial do benefício.

O magistrado, ao apreciar pedido de conversão de benefício previdenciário, deve aplicar a legislação vigente e a jurisprudência para determinar a data de início adequada, independentemente de eventual equívoco da parte quanto ao termo inicial sugerido.

Nesse sentido, tratando-se de questão de direito, o juiz não está vinculado à data sugerida pela parte, devendo aplicar os critérios legais pertinentes. O pedido de conversão abrange necessariamente a fixação do termo inicial correto conforme a legislação previdenciária.

Assim, não há que se falar em
ultra petita
quando o magistrado adequa o termo inicial do benefício previdenciário aos ditames legais, permanecendo dentro do objeto do pedido de conversão formulado.

Não obstante a rejeição da alegação de
ultra petita
, a análise dos autos revela que o termo inicial fixado na sentença não se coaduna com a aplicação correta da legislação previdenciária ao caso concreto, merecendo retificação.

O artigo 43 da Lei n. 8.213/91 estabelece que a aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, quando este benefício foi indevidamente cessado.

Este Tribunal, em
observância
a
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, tem decidido
que o termo inicial para implantação da aposentadoria por invalidez deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado ou do prévio requerimento administrativo.

A propósito
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NATUREZA ACIDENTÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado ou do prévio requerimento administrativo.
2.
Sentença parcialmente reformada. Recurso Provido.

(TJMT, AC n. 1018058-76.2022.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
26
.
3
.
2024)

Igualmente, em precedente recente:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA IMEDIATA À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação previdenciária, fixou o termo inicial da aposentadoria por incapacidade permanente na data da perícia médica judicial, divergindo da pretensão da parte autora de fixação na data posterior à cessação do auxílio-doença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial (DIB) da aposentadoria por incapacidade permanente quando há prévio recebimento de auxílio-doença.

III. Razões de decidir

3. O
art
. 43 da Lei 8.213/91 estabelece que a aposentadoria por incapacidade permanente será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença.

4. A fixação do termo inicial na data da perícia judicial contraria a legislação previdenciária quando há benefício por incapacidade anteriormente cessado.

5. Comprovada a cessação do auxílio-doença em 27/05/2019, este deve ser o marco para início da aposentadoria por incapacidade permanente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento: “O termo inicial da aposentadoria por incapacidade permanente, havendo prévio recebimento de auxílio-doença, deve ser fixado no dia imediato à cessação deste benefício, nos termos do art. 43 da Lei 8.213/
91.
”

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91,
arts
. 42 e 43.

Jurisprudência relevante citada: STJ - Tema 626; TJMT - N. U 0002499-76.2016.8.11 .0013, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 05/11/2024; TJMT - N. U 1010229-44.2022.8.11 .0003, Rel. Des. Jose Luiz Leite
Lindote
, j. 17/06/2024.

(TJMT
,

AC n.

10297503820238110003, Rel. Agamenon Alcantara Moreno Junior,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,

j.
22
.
1
.
2025)

No presente caso, restou demonstrado que o benefício anterior foi cessado em 3.10.2019, conforme se extrai da documentação administrativa. Aplicando-se a regra legal e o entendimento jurisprudencial, o termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado no dia seguinte à cessação indevida, ou seja, em 4.10.2019.

A sentença, ao fixar data anterior, não se coaduna com a legislação previdenciária específica, que estabelece marco temporal preciso para início do novo benefício.

A conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez obedece aos ditames dos artigos 42 e 43 da Lei n. 8.213/91, que disciplinam os requisitos e termo inicial do benefício.

O perito judicial concluiu pela incapacidade total e permanente do segurado para exercício de atividade laborativa, restando comprovados os pressupostos legais para concessão da aposentadoria por invalidez.

Contudo, quanto ao termo inicial, deve prevalecer a regra específica que determina início no dia seguinte à cessação do benefício anterior, preservando-se a continuidade da proteção previdenciária sem solução de descontinuidade temporal.

Quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado nas contrarrazões, verifica-se que não restaram configurados os pressupostos do artigo 80 do Código de Processo Civil. O recurso interposto pela autarquia fundamenta-se em questão jurídica controversa, não caracterizando conduta temerária ou procrastinatória que justifique a imposição de sanção pecuniária.

A insurgência recursal ampara-se em interpretação plausível da legislação previdenciária, não se vislumbrando intuito protelatório ou má-fé processual.

No tocante aos honorários advocatícios, aplicam-se os critérios estabelecidos no artigo 85,
§
3o, do Código de Processo Civil. Considerando que houve sucumbência recíproca, com o apelante obtendo êxito parcial na reforma da sentença, não se justifica majoração dos honorários fixados em primeiro grau.

A redistribuição da sucumbência honorária também não se mostra adequada, posto que a parte apelada
se manteve
vencedora na pretensão principal, havendo apenas retificação quanto ao termo inicial do benefício. A verba honorária fixada na sentença permanece proporcional ao trabalho desenvolvido e ao grau de êxito obtido.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para retificar a data de início do benefício para 4.10.2019,
observada a prescrição quinquenal,
mantendo-se os demais termos da sentença.
Indefiro
o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé e
mantenho
a distribuição dos honorários advocatícios conforme fixados na origem.

É como voto.

JONES GATTASS DIA
S

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025